Tribunal: TJSP
Processo: 1009874-62.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de cobrança - Sobre-estadia de contêineres - Transporte marítimo - Sentença de parcial procedência - Insurgência da autora - Prescrição - Não ocorrência - Prazo quinquenal - Aplicação do que disposto no artigo 206, § 5, inciso I do Código Civil - Entendimento consolidado em Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 0127698-38.2013.8.26.0000, julgado em 24/04/2014 - Demurrage

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de cobrança - Sobre-estadia de contêineres - Transporte marítimo - Sentença de parcial procedência - Insurgência da autora - Prescrição - Não ocorrência - Prazo quinquenal - Aplicação do que disposto no artigo 206, § 5, inciso I do Código Civil - Entendimento consolidado em Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 0127698-38.2013.8.26.0000, julgado em 24/04/2014 - Demurrage - Natureza indenizatória que surge em decorrência de prejuízo causado ao armador pela ultrapassagem do prazo preestabelecido para devolução do equipamento de armazenamento utilizado - Conjunto probatório coligido aos autos que demonstra a contratação do transporte pela requerida e as condições estabelecidas entre as partes - Plena ciência pela ré da obrigação ao pagamento de sobre-estadias - Empresa requerida revel - Presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial - Mantida a multa estabelecida na r. sentença recorrida nos termos do artigo 334, § 8o, CPC - Sentença de parcial procedência reformada para reconhecer a procedência integral da demanda - RECURSO PROVIDO.